Tribunal: TJSP
Processo: 0000191-21.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000191-21.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante DERCI
DALLAQUA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para anular a r.
sentença, restituindo-se os autos à Comarca de origem, abrindo-se posterior vista às
partes para eventual emenda de suas alegações finais e proferindo-se nova sentença,
com apreciação da prova encartada a fls. 249/286, respeitados os limites da pena já
imposta, ante a vedação à reformatio in pejus. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-21.2017.8.26.0464,Pompéia, voto no 45.176 M, pág. 2/5
Apelação Criminal no 0000191-21.2017.8.26.0464
Comarca: Pompéia
Apelante: Derci Dallaqua
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 45.176
Vistos.
DERCI DALLAQUA foi condenado a cumprir, em
regime inicial aberto, 2 anos de detenção, pela
prática do delito previsto no art. 302, caput, da
Lei 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de 1 salário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-21.2017.8.26.0464,Pompéia, voto no 45.176 M, pág. 3/5
mínimo. O recorrente teve, também, suspensa a
habilitação para condução de veículos automotores
pelo prazo de 2 anos.
Irresignado,
apela,
por
seu
defensor
constituído, buscando, preliminarmente, a nulidade
do feito, em razão da não análise do laudo
pericial juntado a fls. 249/286, bem como pelo
indeferimento da oitiva dos técnicos responsáveis
pela elaboração do laudo juntado a fls. 36/67. No
mérito, requer a absolvição, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da
pena de suspensão da habilitação, observada sua
inconstitucionalidade ante o fato de o apelante
exercer a profissão de motorista. Pede, ademais, a
exclusão da pena de prestação pecuniária, por ser
desproporcional.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
matéria preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
A
preliminar
arguida
pela
defesa
do
recorrente merece ser parcialmente acolhida para
anular-se o feito, a partir da sentença, tendo em
vista a existência de nulidade intransponível, que
cerceou seu direito de defesa, prejudicado o exame
do mérito do apelo.
De fato, consta, a fls. 249/286, Laudo
Pericial juntado pela defesa em 05.10.2018. Após a
juntada do aludido documento, houve despacho, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-21.2017.8.26.0464,Pompéia, voto no 45.176 M, pág. 4/5
fls. 323, intimando as partes a se manifestarem
acerca da eventual produção de provas que entendessem pertinentes, inexistindo qualquer
manifestação acerca do Laudo juntado pelo defensor
do réu.
A
fls.
341/342
a
Defesa
peticionou,
solicitando a apreciação do mencionado Laudo, bem
como a intimação da Perita Judicial, Dra. Ana
Maria Rodrigues, para que ela se manifestasse, em
audiência, acerca do Laudo Pericial oficial,
juntado a fls. 36/67.
A fls. 347, houve por bem o MM. Juiz de
primeiro grau indeferir a oitiva da testemunha
indicada
pela
defesa,
bem
como
afastar
a
apreciação do laudo pericial juntado pelo advogado
do apelante, sob a fundamentação de que se
trataria de prova parcial, dado que produzida pela
Defesa.
Com efeito, era realmente desnecessária a
oitiva da mencionada perita, dado que o conteúdo
do laudo pericial a fls. 36/67 restou claro para
analisar a dinâmica dos fatos.
Por
outro
lado,
sempre
respeitada
a
convicção do digno Magistrado sentenciante, é
certo que o laudo apresentado pela defesa do
recorrente deveria ter sido apreciado, em respeito
ao princípio da plenitude de defesa, cabendo ao
apelante produzir todas as provas que entendesse
cabíveis.
Outrossim,
considerando-se
que
o
documento já se encontra juntado ao processo não
tendo
sido
determinado,
aliás,
seu
desentranhamento
não havia indícios de que tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-21.2017.8.26.0464,Pompéia, voto no 45.176 M, pág. 5/5
medida tivesse como objetivo a mera protelação do
feito.
Sendo assim, restou demonstrado o prejuízo
causado ao direito de defesa, de tal sorte que a
única solução agora é anular o processo, a partir
da decisão a fls. 347, no tocante ao laudo
pericial juntado a fls. 249/286, e determinar o
retorno dos autos a Comarca de origem, abrindo-se
vista às partes para que acrescentem o quanto
necessário às respectivas Alegações Finais, com
posterior prolação de nova sentença, respeitados
os limites da pena já imposta, ante a vedação à
reformatio in pejus.
Acrescento, por fim, ser desnecessária a
repetição das audiências instrutórias realizadas
ao longo do feito, as quais não apresentam
qualquer vício.
Por esses motivos, meu voto dá provimento
ao apelo para anular a r. sentença, restituindo-se
os autos à Comarca de origem, abrindo-se posterior
vista às partes para eventual emenda de suas
alegações finais e proferindo-se nova sentença,
com apreciação da prova encartada a fls. 249/286,
respeitados os limites da pena já imposta, ante a
vedação à reformatio in pejus.
FÁBIO GOUVÊA
Relator